Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/1997.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório, em razão da ausência de prova pericial.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há espaço para absolvição quando devidamente comprovado, tanto pelo auto de constatação quanto pelo depoimento de testemunhas policiais, que o réu, após ingerir bebida alcóolica, conduziu veículo automotor.
4. O auto de constatação de condução de veículo automotor sob influência de álcool é uma das formas alternativas, previstas pela legislação, para que haja a comprovação do estado de embriaguez, especialmente quando há recusa do condutor em se submeter a teste ou exame.
5. Os depoimentos de policiais militares, agentes públicos no desempenho de suas funções, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, não havendo razões para desconsiderá-los, sobretudo se inexiste contradição apta a desabonar a versão dos fatos por eles narrados.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/1997, art. 306, § 1o, II; CPP, art. 386, VII; Resolução n. 432 do CONTRAN, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1252853, Relator João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, j. 28.05.2020; TJDFT, Acórdão n. 1365477, Relator Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 19.08.2021; TJDFT, Acórdão n. 1249373, Relator Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, j. 14.05.2020.